Tribunal: STF
Processo: ARE 1459640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV; 6º; 37; 205 e 206 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida pelo acórdão atacado por seus próprios fundamentos, o seguinte trecho:



    "O processo revela, contudo, suposta prática de fraude do Centro Educacional Pódio na emissão de documentos de conclusão do Ensino Médio de cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os fatos foram apurados na denominada "Operação Nota Zero", a retirar a credibilidade dos documentos apresentados pelo autor. Não se sabe, por fim, sobre a aprovação nas disciplinas escolares ou o cumprimento da grade curricular. A mesma conclusão foi alcançada pela Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado nº 0018323-50.2020.8.19.0001, em 15/12/2021, tendo como relator o Juiz Wladimir Hungria.



    Constam, ainda, as informações prestadas pela Subsecretaria Administrativa da Secretaria de Estado de Educação, nas quais noticia a negativa de recredenciamento do estabelecimento de ensino e, também, a desautorização de funcionamento para os cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) - incluindo o Ensino Médio (Processo E-03/005/1696/2014).



    Como bem assinalado pelo representante do M.P., os documentos referentes à vida escolar dos alunos não foram apresentados à Secretaria de Educação, fato a impossibilitar a verificação do itinerário acadêmico do autor."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente